Tribunal: TJDFT
Processo: 0735309-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735309-71.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYNDIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA - ME APELADO: CENTRO OESTE DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência incidental formulado por Syndigital Telecomunicações Ltda. – ME, apelante, nos autos em que contende com Centro Oeste Digital Telecomunicações Ltda., apelada, em fase de recurso. Em suas razões (ID 33186042), a apelante discorre acerca da possibilidade de antecipação da tutela recursal e dos requisitos legais para o seu deferimento. Tece considerações sobre o iter processual. Entende ser patente a probabilidade do direito invocado em seu recurso de apelação, notadamente em razão de supostas provas do descumprimento contratual pela prestação defeituosa dos serviços contratados com a apelada. Salienta ter sido cobrada por valores indevidos, porquanto superiores aos serviços prestados, bem como pela inclusão de aviso prévio, em desconsideração a suposto direito de rescisão contratual sem ônus ou penalidade, na forma das Resoluções n. 614/2013 e 632/2014 da ANATEL. Refere-se, ainda, ao termo de distrato remetido pela apelada, no qual constaria que a rescisão contratual se daria sem a incidência de multa ou penalidade e previa a plena quitação das obrigações pecuniárias. Nesse contexto, afirma não restarem dúvidas de que as cobranças realizadas pela apelada, objeto dos protestos dos títulos, seriam ilegais. Noutro viés, alude ao suposto perigo de dano advindo da manutenção dos protestos em seu nome, por ser empresa de pequeno porte e necessitar de acesso ao crédito para suas operações comerciais. Destaca não estar conseguindo celebrar contratos que careçam de crédito, diante da falta de confiança que os fornecedores tem em razão da existência das aludidas restrições, o que estaria estagnando suas operações de forma injusta, podendo lhe conduzir à falência. Indica haver perigo de dano, também, diante da possibilidade de a credora/apelada realizar cobranças extrajudiciais e judiciais dos débitos impugnados, que entende serem indevidos. Aduz inexistir dano à apelada, que seria empresa de grande porte, caso ocorra a pretendida sustação dos protestos, independentemente de garantia do Juízo. Em caso de exigência de caução, por alegar não possuir condições de suportar o pagamento em dinheiro, oferece os seguintes bens móveis: automóvel da marca Land Rover, modelo Evoque Dynamic, ano 2014, Renavam 01012304555, Placa OYL-0F87, estimado em R$159.154,00 (cento e cinquenta e nove mil cento e cinquenta e quatro reais); automóvel da marca Fiat, modelo Toro Volcano AT D4, ano 2018, Renavam 01143371442, Placa PKW-4808, estimado em e R$133.944,00 (cento e trinta e três mil novecentos e quarenta e quatro reais). Requer, portanto, a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência no recurso de apelação, para que a apelada seja compelida a “(...) proceder com a retirada de qualquer inscrição negativa e protestos efetivados em face da Apelante/Requerente, nos órgãos de proteção ao crédito ou nos cartórios de protesto de títulos, que tenham como origem os débitos discutidos na presente lide, bem como seja impedida de realizar novas cobranças referentes aos débitos discutidos no presente recurso, até decisão definitiva desse processo. Subsidiariamente, pugna pela concessão do efeito ativo acima pleiteado, mediante caução dos bens móveis indicados alhures.”. É o relato do necessário, decido. 2. Nos moldes do art. 932, II, do CPC[1] e do art. 87, II, do RITJDFT[2], incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Cediço que a tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC[3]. Por sua vez, o art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Assim, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, nos termos do art. 299, parágrafo único c/c art. 300, caput c/c art. 932, II, todos do CPC. Além disso, no caso de a tutela envolver a sustação de protesto de título, como é o caso, a concessão estará condicionada ao oferecimento de caução idônea, por representar restrição a direito do credor, conforme tese firmada pelo c. STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Confira-se, a propósito: SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1340236 SP 2012/0176521-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/10/2015) A detida análise dos autos não revela a presença dos pressupostos para a concessão da tutela pleiteada. Observe-se que, na origem, o d. Magistrado a quo indeferiu parcialmente a tutela de urgência em 29/10/2020, pedido no qual a apelante veiculou a mesma pretensão de sustação dos protestos e exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito. Confira-se excerto de interesse (ID 31937135): (...) Em que pesem as alegações da parte requerente, as falhas na prestação dos serviços relatada na inicial não restam suficiente comprovadas pela prova documental acostada ao processo. Conforme narrado pelo requerente, a rescisão contratual se deu somente em 23/09/2019. Diante disso, em análise perfunctória, as parcelas referentes às mensalidades de julho e agosto são plenamente exigíveis, haja vista que o contrato se encontrava vigente. As questões atinentes às falhas na prestação do serviço, interrupções e demais inexecuções contratuais nesse período apresentam caráter eminentemente técnico não se mostrando possível mensurar, em cognição sumária, o quanto tais falhas impactaram o serviço do autor e qual o valor que deveria ser cobrado nas referidas mensalidades em decorrência disso. Necessário destacar que os e-mails trocados pelas partes e anexados ao processo demonstram que a requerida buscou a solução dos problemas apontados pela requerente. Se as falhas foram solucionadas a contento ou não, eventual demora na solução dos problemas, bem como o impacto dessas no desenvolvimento do trabalho do autor, consubstancia, como dito, matéria técnica que não resta suficientemente comprovada pela prova documental juntada. Frise-se que o próprio autor reconhece que a requerida efetuou o desconto de algumas das mensalidades em virtude das falhas apresentadas. Não obstante, a alegação de que os descontos foram ínfimos frente à inexecução contratual praticada pelo requerido não se mostra suficientemente demonstrada no processo de modo que seja concedida a tutela pretendida. Pelos mesmos motivos acima explanados, não há a possibilidade de se reconhecer, em sede liminar, a inexigibilidade do protesto dos valores relacionados ao aviso prévio, haja vista a inviabilidade de se constatar de plano de quem foi a culpa pela rescisão contratual. Destaque-se que o Termo de Distrato juntado pelo autor não se encontra assinado pelas partes, motivo pelo qual não obriga juridicamente os litigantes. (...). Referida decisão foi objeto do agravo de instrumento n. 0751954-77.2020.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria em 9/12/2020, recurso que foi desprovido, conforme acórdão n. 1355600, de ID de origem 27582026, mantendo a decisão do Juízo a quo. Por ocasião da sentença, o d. magistrado de origem julgou improcedente os pedidos iniciais sob o fundamento de não ter sido demonstrado o aludido descumprimento contratual, mas apenas inconstância na prestação do serviço, o que autorizaria apenas a rescisão contratual sem incidência de multas. A apelante não indica alteração da situação fática e probatória acima delineada. Diante de tal quadro, sem prejuízo de uma reflexão mais aprofundada sobre a matéria por ocasião do julgamento de mérito do apelo, não se verifica a probabilidade do provimento do recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. 3. Assim, nos termos do art. 932, II, do CPC e art. 87, II do RITJDFT, indefiro a tutela de urgência recursal vindicada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para inclusão em pauta de julgamento presencial por videoconferência, em atenção à oposição ao julgamento virtual expressada pela apelante na petição de ID 32763493. Brasília, 7 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...). [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; [3] 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.